Tribunal: TJDFT
Processo: 0709884-50.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709884-50.2017.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A RECORRIDA: LIDIANE SILVA DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INADMITIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VERBETE NÚMERO 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. CONSTATADA. ESCLARECIMENTOS. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO E MATERIAIS PARA CIRURGIA. ATRASO NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. EMISSÃO DE SENHAS. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se da prolação de novo julgamento dos Embargos Declaratórios opostos em face de Acórdão de Apelação por esta Turma então julgado. A razão para tanto advém da anulação do referido Acórdão, registrado sob o no 1059449, por Decisão Monocrática de Relator em Agravo de Recurso Especial interposto contra Decisão da Presidência deste Tribunal responsável pela inadmissão do mencionado recurso. 2. Na ocasião, foi reconhecida omissão no julgamento dos Embargos de Declaração, sendo o Acórdão anulado para esclarecimentos a respeito da necessidade de emissão de novas senhas e da interferência do Judiciário no cumprimento da decisão liminar para autorização de tratamento médico. 3. Assim, é necessário esclarecer que: a) inexistem dúvidas de que a mora judicial, apesar de existente, não interferiu no atraso ao cumprimento da decisão liminar, b) os materiais denegados apresentaram, a princípio, senha “EU3UF” e, posteriormente, quando autorizados, vieram acompanhados de senha distinta, “EWTMO”, é dizer, houve a necessidade de emissão de nova senha para liberação dos materiais cirúrgicos. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido afrontado o artigo 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que é excessivo o valor fixado a título de multa cominatória, razão pela qual deve ser reduzido para R$100,00 (cem reais) por dia de descumprimento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 537, §1o, inciso I, do CPC. Isso porque “a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a apreciação dos critérios previstos na fixação de astreintes implica reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ”. (AgInt no REsp 1819142/PE, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015